Tribunal: TJMT
Processo: 1039135-81.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIAN ALEXANDRE DE FIGUEIREDO MAGALHAES - CPF: 062.138.831-93 (RECORRENTE), JOAO MARCOS RONDON DE SOUZA - CPF: 047.259.231-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1039135-81.2021.8.11.0002

Data do Julgamento:

06/12/2020

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Recorrente:

CRISTIAN ALEXANDRE DE FIGUEIREDO MAGALHÃES

Recorrida:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NA COMPENSAÇÃO DOS VALORES – ENERGIA FOTOVOLTAICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

2.

Manutenção da sentença que extinguiu o processo por complexidade da causa, ante a necessidade de realização de perícia.

3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, por complexidade da causa, ante a necessidade de perícia contábil ao argumento que incompetência do Juizado Especial resta configurada para eventual ação revisional para se apurar eventuais abusividades

ou valores a serem restituídos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, face à incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa,
JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei no 9.099/95.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas no id no 40062476.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular do serviço de energia elétrica por meio da unidade consumidora no 6/2667419-2.

Aduz a reclamante que optou por realizar a instalação do sistema de geração de energia solar, contratando empresa especializada para realização do serviço e informando tal procedimento à reclamada em maio/2021.

Afirma que mesmo possuindo geração de consumo muito superior ao que é efetivamente utilizado, a concessionária não realiza a compensação correta dos valores e continua realizando cobranças exorbitantes.

O Magistrado homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a complexidade da causa, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/95.

Registre-se que a Resolução Normativa no 482/2012 da ANEEL, em seu art. 7o, II, com resolução introduzida pela Resolução Normativa no 687/2015, da ANEEL, estabelece que o faturamento deve considerar a energia consumida, deduzidos a energia injetada e eventual crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por posto tarifário.

Assim, diante das particularidades do caso em análise, percebe-se a incompetência do Juizado para julgar o feito, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE, in verbis:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Insta ressaltar que a competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo.

A Lei no 9.099/95 é cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

De acordo com o inciso II, do artigo 51, da Lei no 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Assim, sendo incontestável a necessidade de prova pericial no presente caso, tenho que a sentença deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022